Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto no âmbito consumerista a responsabilidade civil seja objetiva, a falha no serviço prestado pelo fornecedor, por si só, não assegura ao consumidor o direito de receber indenização, pois a responsabilidade civil pressupõe sempre a existência de um dano material a ser reparado e/ou de um dano moral a ser compensado, sob pena de enriquecimento sem causa de quem pleiteia a indenização.
2. À míngua de indicativos de desonra, humilhação, embaraço social, dor, sofrimento, frustração de um projeto de vida, limitação de potencialidades ou outro impacto relevante nos direitos da personalidade, considera-se mero aborrecimento, insuscetível de indenização, o transtorno vivenciado pelo consumidor em razão da falha temporária no serviço de telefonia móvel por ele contratado.
3. Recurso conhecido e não provido.